Tribunal: TJSP
Processo: 1088835-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de cobrança. Pedido fundado em contrato de seguro de riscos de engenharia acessório à contrato de empreitada para construção de um shopping center. Remessa a uma das Câmaras de Direito Privado (11a a 38a) que têm competência para conhecer da matéria (art. 5o, § 1o, da Resolução n. 623 de 2013 do Órgão Especial do TJ-SP). Recurso não conhecido, determinada sua

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de cobrança. Pedido fundado em contrato de seguro de riscos de engenharia acessório à contrato de empreitada para construção de um shopping center. Remessa a uma das Câmaras de Direito Privado (11a a 38a) que têm competência para conhecer da matéria (art. 5o, § 1o, da Resolução n. 623 de 2013 do Órgão Especial do TJ-SP). Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088835-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHUBB
SEGUROS
BRASIL
S/A,
é
apelado
QUALIENG
ENGENHARIA
DE
MONTAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1088835-11.2018.8.26.0100 -Voto no 30917
2
Voto n. 30917

Apelação n. 1088835-11.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 44a VC do Foro Central
Ação:
Cobrança
Apelante(s): Chubb Seguros Brasil S/A
Apelado(s):
Qualieng Engenharia de Montagens Ltda.
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de
cobrança. Pedido fundado em contrato de
seguro de riscos de engenharia acessório à
contrato de empreitada para construção de um
shopping
center.
Remessa
a
uma
das
Câmaras de Direito Privado (11a a 38a) que têm
competência para conhecer da matéria (art. 5o,
§ 1o, da Resolução n. 623 de 2013 do Órgão
Especial do TJ-SP). Recurso não conhecido,
determinada sua redistribuição.

Da r. sentença que julgara procedente a
ação de cobrança para condenar a ré no pagamento da quantia
de R$ 842.401,35 (fls. 660/662 e 671); apela a vencida
asseverando, em síntese, que: a) os danos decorrentes de atraso
no cronograma de obras não estão cobertos pela apólice de
seguro; b) se desincumbiu a contento do ônus de provar os
alegados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
suscitado pela parte autora. Pugna pela reversão do julgado
monocrático (fls. 673/688).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 694/706).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1088835-11.2018.8.26.0100 -Voto no 30917
3
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por
esta Câmara.

Com efeito, a análise dos autos revela que
a pretensão da autora-apelada se fundamenta em contrato de
seguro de riscos de engenharia (fls. 35/89) firmado de forma
acessória a contrato de empreitada para construção de um
shopping center.
Em tal gramatura, é inexorável reconhecer
que a referida matéria não se insere na competência desta
Colenda Subseção de Direito Privado I, mas de uma dentre as
11a a 38a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
porque delas é a competência para “as ações relativas a locação
ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive
as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação
de serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia”, de conformidade com o parágrafo 1o do art.
5o da Resolução n. 623 de 2013 do Órgão Especial desta Egrégia
Corte de Justiça.
Nesse
sentido,
são
os
seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal, os quais colaciono a título
exemplificativo:
“Indenização por perdas e danos em
razão de atrasos nos pagamentos de faturas pela ré.
Contrato de empreitada para realização de serviços de
terraplenagem
e
de
construção
de
conjuntos
habitacionais. Competência das Câmaras de números
11a a 24a, 37a e 38a, da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça. Julgamento anterior de recurso por
esta Câmara não fixa competência. Regra do art. 102,
do Regimento Interno possui natureza relativa, não se
sobrepondo as normas de competência em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1088835-11.2018.8.26.0100 -Voto no 30917
4
matéria, que possuem caráter absoluto. Recurso não
conhecido, com determinação.” (Ap n. 0000416-
91.2009.87.26.0344, 8a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. CAETANO LAGRASTA, j. em 12/06/2013).
“APELAÇÃO
-
COMPETÊNCIA

Pretensão fundada em contrato de administração
financeira, técnica de construção de rede elétrica

Pedido de indenização - Competência de uma das
Câmaras das Subseções de Direito Privado II e III, nos
termos das Resoluções 194/04 e 281/06 do E. Tribunal
de Justiça
Precedentes - Recurso não conhecido,
com
redistribuição.”
(Ap
n.
0030607-34.2011.8.26.0576, 5a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
FABIO
PODESTÁ,
j.
em
18/11/2014)
“Apelação Cível. Competência Ação
cautelar de produção antecipada de provas

Responsabilidade civil decorrente de contrato de
prestação de serviços de elaboração de projeto,
acompanhamento e construção de bem imóvel

Competência da Seção de Direito Privado, sendo a
matéria inserta na competência das 11a à 38a Câmaras
de Direito Privado Inteligência do artigo 2o, inciso III,
alíneas "b" e "d", da Resolução no 194/2004 c.c.
Resolução no 281/2006 c.c. artigo 5o, parágrafos 1o e
2o, da Resolução no 623/2013, todas do Tribunal de
Justiça
Competência das 11a à 38a Câmaras de
Direito Privado. Não se conhece do recurso, com
determinação
de
remessa.”
(Ap
n.
0042036-24.2013.8.26.0577, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. CHRISTINE SANTINI, j. em
03/05/2016)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença
Relação oriunda de contrato de prestação de serviço
Competência das 11a a 38a Câmaras de Direito Privado
- Resolução no 623/2013, art. 5o, § 1o - Recurso de
apelação interposto na referida ação julgado pela 14a
Câmara de Direito Privado - Dúvida de competência
suscitada. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AI n.
2185374-65.2017.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER, j.
em 26/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1088835-11.2018.8.26.0100 -Voto no 30917
5
Por esses fundamentos, meu voto não
conhece o recurso e declina da competência para uma dentre as
11a a 38a Colendas Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, redistribuindo-
se.
RÔMOLO RUSSO
Relator